Tribunal: STF
Processo: HC 228151
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTENTE. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.5.2023 por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Pedro Villalba Roja, contra decisão prolatada pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2023, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 705.716/PR.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido o paciente condenado, em 9.12.2020, pela prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, tipificados no caput do art. 33 e no caput do art. 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, às penas de treze anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil oitocentos e sessenta dias-multa (fls. 47-55, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5048046-34.2020.4.04.7000/PR no Tribunal Regional Federal da Quarta Região e requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, pela alegada desproporcionalidade no incremento da circunstância judicial “conduta social” (e-doc. 4).



    Em 14.4.2021, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença pelos próprios fundamentos. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, E 35, COMBINADOS COM O ART. 40, I, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DAVETORIAL CONDUTASOCIAL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. 



    1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico transnacional de drogas, previstos nos arts. 33, caput, e 35, combinados com o art. 40, I, todos da Lei 11.343/06. 



    2. O fato do agente ficar foragido por mais de 08 (oito) anos, sendo preso utilizando documento de identidade falso, constitui justificativa suficiente para a negativação da vetorial conduta social. 



    3. A majoração da pena-base dentro dos patamares utilizados pela Corte, ressaltando tratar-se, in casu, da negativação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais para cada um dos 02 (dois) crimes pelos quais foi o réu condenado. 



    4. Apelação criminal improvida” (fl. 1, e-doc. 4). 



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 705.716/PR no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de ilegalidade na dosimetria da pena (e-doc. 5).



    Em 24.3.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, pois a “conduta social, para fins do art. 59 do CP, (...) corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, o réu fugiu após a prática delitiva, tendo sido preso anos depois em outra unidade federativa, usando nome falso. (...) Tal circunstância, de fato, justifica a elevação da básica, conforme o reconhecido pelas instâncias ordinárias (HC n. 525.721/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/9/2019)” (fl. 3, e-doc. 5).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante suscita ilegalidade na dosimetria da pena. Argumenta que, “enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade. (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “a conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculios requisitos relevantes do pedido, requer-se:  



    1)- Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação.



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.  



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.  



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 705.716/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental.Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a pena-base foi majorada pela consideração desfavorável da circunstância judicial relativa à “conduta social” do paciente. 



    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao julgar a Apelação Criminal n. 5048046-34.2020.4.04.7000/PR, manteve inalterados os fundamentos utilizados pelo juízo da Décima Terceira Vara Federal de Curitiba sobre a dosimetria da pena do paciente e assentou:



    “4.3.1. No tocante ao pedido para afastamento da negativação da vetorial conduta social, não assiste razão à defesa. 



    A esse respeito assim restou decidido na sentença:



    ‘(...) A conduta social merece valoração negativa, considerando que o acusado estava foragido desde 2012, tendo sido preso apenas em outubro de 2020, ocasião em que estava utilizando documento de identidade falso (eventos 406 e 413 dos autos n.º 5055481-40.2012.404.7000). (...)



    Relativamente à conduta social, inicialmente cabe destacar que inquéritos e ações penais em curso não podem ser levados em consideração para fins de negativação da vetorial e consequente elevação da pena-base por este motivo, sob pena de violação ao preceito constante na Sumula 444 do STJ:



    ‘Súmula 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’.



    No caso em análise, porém, o réu esteve foragido de 2012 até outubro de 2020, tendo sido preso utilizando documento de identidade falso, demonstrando comportamento social passível de negativação, porquanto demonstrou a pretensão de eximir-se da responsabilização penal por crime de extrema relevância, mantendo-se foragido por mais de 08 (oito) anos. 



    Se a conduta social deve refletir o comportamento do agente no seu ambiente familiar e em sociedade, no caso dos autos o convívio social do réu foi maculado pelo fato de se tratar de um foragido da Justiça e também em razão de estar portanto documento falso. 



    Assim, mantenho a valoração negativa da conduta social 4.3.2. Afirma o recorrente, também, ter sido elevada de forma desproporcional a pena-base, referindo-se ao quantum de majoração, o qual considera muito elevado. 



    Não considero assistir razão à defesa no ponto.



    Segundo consta na sentença, a exacerbação da pena-base, tanto para o crime de tráfico de drogas, quanto para o de associação para o tráfico de drogas, se deu em razão da natureza e quantidade de substância entorpecente traficada, as quais devem ser consideradas de forma autônoma, bem como da negativação das vetoriais conduta social e circunstâncias do crime. 



    A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, e a do crime de associação para o tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão, concluindo-se terem sido fixados 06 (seis) meses de acréscimo da pena para cada circunstância judicial considerada negativa, resultando num aumento de 24 (vinte e quatro) meses para cada um dos delitos pelos quais foi o réu condenado.



    Vê-se, pois, que o patamar de aumento é inclusive inferior àquele que vem sendo utilizado pela Turma, de aproximadamente 07 (sete) a 08 (oito) meses por circunstância do art. 59 do Código Penal e 01 (um) ano em razão da aplicação da previsão constante no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a qual refere que a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Destaco a esse respeito, ainda, o fato de que tais circunstâncias podem inclusive majorar a pena-base em patamar superior às demais vetoriais, devendo ser ressaltado que se tratam de 02 (duas) circunstâncias autônomas, podendo ser aplicadas separada ou concomitantemente. (...)



    Portanto, não há como acolher a pretensão da defesa também neste ponto, negando-se provimento à apelação criminal” (fls. 24-29, e-doc. 2).



    9. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não se comprova, neste habeas corpus, inidoneidade da fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoriza o incremento da pena a constatação de circunstância judicial exterior aos elementos típicos do crime que indique maior censura da conduta. 2. Cada circunstância distinta do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 3. A mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 214.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas (art. 14 da Lei 6.368/76). Dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 224.176-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.4.2023).



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). No mesmo sentido é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    Na mesma linha é o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.120-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora